Tribunal: TJSP
Processo: 0027979-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido de revisão da condenação imposta – Inadequada a via eleita – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027979-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é impetrante/paciente
JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027979-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18172
2
Habeas Corpus no
0027979-39.2020.8.26.0000
Voto no:
18712
Impetrante/Paciente:
José Honório Rodrigues
HABEAS CORPUS Paciente condenado por tráfico de
drogas e associação para o tráfico Pedido de revisão da
condenação imposta Inadequada a via eleita REMÉDIO
HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado por
José Honorio Rodrigues em favor próprio sem que haja apontamento
de qualquer autoridade coatora.
Relata
o
impetrante/paciente
que
foi
condenado pela prática dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11343/06.
Sustenta que sua condenação é injusta,
havendo falha no julgamento, eis que inexistentes provas de sua
participação no delito.
Requereu, assim, que seja analisado o seu
pedido para que seja expedido alvará de soltura em seu favor.
É o relatório.
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se presta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027979-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18172
3
ser sucedâneo recursal.
Primeiramente, infere-se que o paciente foi
condenado nos autos no 0000004-92.2019.8.26.0415 a cumprir 9 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1516 dias-multa, pela prática dos artigos 33 e 35, ambos da Lei
11343/06.
Interposto recurso de apelação contra a
decisão, foi dado parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a
09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 1399 dias-multa, no piso, em julgado de minha relatoria,
em sessão ocorrida em 21 de fevereiro de 2020.
Ressalta-se que aqueles autos transitaram em
julgado aos 11 de maio p. passado, tornando-se a condenação definitiva.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial,
qual seja a revisão de sua condenação, desafia ação própria, Revisão
Criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo
inadequada a via eleita.
Neste sentido, aliás, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. 2. As hipóteses de cabimento do
writ são restritas, não se admitindo que o remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027979-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18172
4
constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. 3. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito,
cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. 4. 'O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada,
sob pena de sua descaracterização como remédio
heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição.' (STF, HC n.o 104.045/RJ, julgado em
21.8.2012, de relatoria da Ministra Rosa Weber)...”
(HC 249.051/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
20/09/2012, DJe 01/10/2012).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO APONTAM QUE O ACUSADO DEDICA-SE
ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando
o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...)” (grifo não original) 1.
1 STJ - 5a Turma - HC 359.978/SP - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027979-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18172
5
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA.
USO
DE
ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INQUIRIÇÃO
DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS
EM
MOMENTO
OPORTUNO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PARA
O
RÉU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
DESNECESSÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES.
BIS
IN
IDEM.
OCORRÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado (...)”2.
Destarte, sendo inidônea a via eleita e não se
verificando flagrante ilegalidade no ato inviável o enfrentamento do
tema.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
2 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.